Tribunal: TJDFT
Processo: 0717032-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. AUMENTO DA PENA BASE. CONDUTA SOCIAL. ATIVIDADE LABORAL. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006 NÃO PREENCHIDOS. PENA REDIMENSIONADA. REGIME MENOS GRAVOSO. RÉU REINCIDENTE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade de invasão de domicílio, uma vez que o crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo flagrante se prolonga no tempo, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, nos termos artigo 5o, XI, da Constituição Federal.
2. O testemunho dos agentes policiais é dotado de presunção de legitimidade, salvo se houver elementos que coloquem em dúvida a veracidade das alegações, cuja demonstração é ônus da Defesa.
3. A conduta social se traduz em verdadeiro exame da culpabilidade do acusado. Na hipótese, deve ser analisada de forma desfavorável, por ter o acusado se utilizado de atividade de motorista de aplicativo, para dissimular a venda de entorpecentes.
4. Conforme jurisprudência desta Corte de Justiça, a aplicação da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei n. 11.343/06 pressupõe a avaliação conjunta dos fatores “natureza” e “quantidade” da droga. No caso dos autos, apenas a grande quantidade de maconha não justifica o recrudescimento da pena-base.
5. A fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena é adequada em casos de réus reincidentes, mesmo quando as penas impostas são inferiores a 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do CP, em c/c a súmula 269 do STJ.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.